Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-69.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003572-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA - CPF: 703.236.401-25 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003572-69.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Reinaldo Carlos de Prociúncula

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – TRATO SUCESSIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RECURSO DESPROVIDO
.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não há interesse recursal quando a sentença mantém o pacto contratual quanto à sua natureza, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

“É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.04.05.2022)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003572-69.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Reinaldo Carlos de Prociúncula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição c/c indenização por dano moral, que lhe move Reinaldo Carlos de Prociúncula, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que no negócio jurídico firmado a título – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Ainda, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, a Juízo
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como ressaltou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência e também de prescrição. No mérito, defende a inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação do apelado à proposta de adesão de cartão de crédito consignado com a autorização para desconto na sua folha de pagamento, bem como logrou apresentar os registros de saques. Sustenta a impossibilidade de restituição dos valores, além da impossibilidade de revisão do contrato, devendo-se obedecer aos princípios
pacta sunt servanda
e

rebus sic stantibus
. Insurge-se ainda, aduzindo sobre a legalidade dos juros e a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 127734658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003572-69.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Reinaldo Carlos de Prociúncula

V O T O

Cinge-se dos autos que Reinaldo Carlos de Prociúncula propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e dano moral contra Banco Santander S.A, aduzindo que ser funcionário público estadual, e que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao réu, quando foi informado de que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário.

Alega que com o passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e ao entrar em contato com o banco, foi informado que os descontos são referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente o procedente os pedidos para determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Custas e despesas processuais “
pro rata
”, sendo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado (id. 127728849).

Inconformado, o apelante recorre arguindo prejudicial de mérito referente a decadência e a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 23.11.2010 e a ação somente foi distribuída em 03.02.2022, sendo patente a ocorrência da decadência e da prescrição.

No mérito alega, em suma, a impossibilidade da revisão contratual, haja vista a inexistência de abusividade na relação contratual e a regular contratação do apelado à proposta de adesão de cartão de crédito consignado com a autorização para desconto na sua folha de pagamento. Menciona sobre a impossibilidade de restituição dos valores e que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois celebrado sem qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias arguidas no recurso afetas sobre a validade e legalidade do contrato de cartão de crédito, em razão da ausência de interesse recursal, bastando uma simples leitura da r. sentença para constatar que não houve a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, vejamos:

“
Analisando o contrato, verifica-se que no mesmo instrumento foram firmadas duas espécies de contrato- empréstimo consignado e cartão, tanto que das duas formas eram descontadas em folha de pagamento da autora.

Entretanto, a parte autora discute apenas a forma de contratação de cartão de crédito.

Perlustrando o feito, sobejou evidenciada a avença entre as partes, qual foi firmada em 23.11.2010, por meio do Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso VISA nº 804792320, Matrícula nº 0908340100, conforme se denota do Id nº 79833294, pág. 01 a 04.

Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” C – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no “campo” D – item IV – cláusula 11 e 12 – Id nº 79833294 – pág. 02.

Dessa maneira, conseguiu contrapor as razões da inicial a sustentar os descontos como “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”.

A questão de não constar a taxa de juros no contrato, não desnatura para a modalidade de empréstimo consignado, pois ali consta os encargos da mora, sendo irrelevante aplicação de taxas
.

Ademais, o autor utilizou o “CARTÃO” em sua forma de “SAQUES”, conforme se denota das faturas de Id nº 79833298 – pág. 06, 14, 84, 126, 142 e seguintes das faturas, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

Nota-se ainda, da FICHA FINANCEIRA de Id nº 74931921, o desconto promovido pelo requerido a título da modalidade contratada, qual seja, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, desde JANEIRO de 2011.

Nesse ínterim, por mais que a autora negue ter contratado a referida modalidade, fez uso e gozo do produto ofertado pelo requerido, haja vista que realizou a operações de “SAQUES
”, o que ficou esclarecido nos autos Id nº 79833298 – pág. 06, 14, 84, 126, 142 e seguintes das faturas, assim, vai contra o que fora aduzido na inicial e, desse modo, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.”.
(Id 127728849 – negritei e grifei).

Ultrapassado esse ponto,
passo a análise das alegações de prejudicial de mérito relativas à ocorrência da prescrição e da decadência.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, andou bem a d. magistrada,
verbis:

“
Já, no que tange a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão
.

Rejeito.
” (Id. 127728849 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Visto isso, verifica-se que a sentença não determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, mas apenas limitou a taxa de juros, insurgindo-se o apelante sobre a impossibilidade de revisão do contrato e a legalidade da taxa de juros incidentes.

Referente a alegação de impossibilidade de recálculo, tenho que não merece guarida os argumentos do apelante. Explico.

É entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Com efeito, conquanto os juros remuneratórios possam ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, compete ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Na espécie, após detida análise do caso, verifico que a douta magistrada considerou que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios do cartão de crédito consignado, limitando a taxa de juros, veja:

“É de sabença que uma vez que utiliza o CARTÃO DE CRÉDITO para realizar as referidas operações de “SAQUES” e/ou “TELESAQUE”, deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Por outro lado, a instituição financeira trouxe a contratação em si podendo verificar a forma dos encargos pactuados no contrato “campo” D – item IV – cláusulas 11 e 12 – Id nº 79833294 – pág. 02, onde disciplinou que na mora incidiria a correção monetária pelos índices oficiais, juros capitalizados de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios às taxas dos encargos cobrados e multa de 2%.

É evidente que não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo.

Do mesmo modo, não é válida a taxa de juros especificada na fatura do cartão de crédito, pois não avençado daquela forma. Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês, capitalizados e multa de 2%. Nada mais.”

A jurisprudência é assente nesse mesmo sentido, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS DA OPERAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO, VIGENTES À ÉPOCA - ABUSIVIDADE - READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA. Mostra-se abusiva e extremamente onerosa a cláusula contratual que prevê a cobrança, no período do inadimplemento, de juros remuneratórios a uma taxa incerta e flutuante, devendo os encargos moratórios se limitar ao somatório dos juros remuneratórios previstos para o período de normalidade, dos juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização, e da multa de 2%, a incidir uma única vez sobre o valor total devido
.” (TJ-MG – RAC n. 5008255-49.2020.8.13.002, 20ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 10.06.2020).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022